Tribunal: TJES
Processo: 0030879-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030879-89.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERLEY SARTORI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0030879-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERLEY SARTORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de estelionato (três vezes, sendo dois consumados e outro tentado), na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias multa.

Inicialmente, a defesa sustenta que a ação do apelante consiste em crime único, afirmando que a obtenção da vantagem indevida ocorreu uma única vez, embora o pagamento tenha ocorrido de forma parcelada.

É imperioso ressaltar que o tipo penal descrito no artigo 171, do Código Penal, prevê a conduta de “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

Dito isso, extrai-se dos autos que o apelante praticou a conduta acima descrita em três oportunidades, tendo logrado êxito nas duas primeiras, enquanto na terceira o delito não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade.

A primeira delas ocorreu após o apelante ser procurado pela vítima, para recorrer contra uma multa de trânsito, tendo sido cobrado inicialmente o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de honorários.

Restou comprovado que o apelante apresentou o recurso para o qual foi contratado, contudo apresentou à vítima outros documentos, induzindo-a a acreditar que havia sido multada em outras situações. Por isso, foi solicitada a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), referente às supostas multas, valor que foi depositado pelo ofendido.

O segundo delito ocorreu dias depois, quando o apelante novamente contatou a vítima para informar que a Polícia Federal havia apresentado termo circunstanciado em desfavor da mesma. Passados alguns dias, o recorrente novamente entrou em contato, alegando que a MM. Juíza de Direito Criminal Maria Helena Teixeira havia proferido sentença penal condenatória em desfavor da vítima, com expedição de mandado de prisão. Naquela oportunidade, informou que se a vítima não efetuasse o pagamento de R$23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), o mandado de prisão seria cumprido, com pena de 06 meses a 04 anos de prisão.

Apurou-se que a vítima, com medo de ter sua liberdade cerceada, efetuou o pagamento na conta do apelante.

O terceiro fato ocorreu em 15/10/18, quando o apelante ligou para a vítima, alegando que o Desembargador Sérgio Luiz Teixeira havia assumido o processo e condenado novamente o ofendido, e que este teria que pagar o valor de R$45.000,00 para não ser preso.

Restou comprovado que o valor supramencionado não foi efetivamente pago. Isso porque, policiais que apuraram denúncias contra o acusado dirigiram-se ao escritório e lá o encontraram com a vítima, que estava prestes a efetuar um pagamento no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que, segundo o ofendido, era o único que dispunha para efetuar a cobrança feita pelo apelante. Naquele momento o apelante foi preso em flagrante.

Após analisar minuciosamente os fatos comprovados, no decorrer da instrução criminal, verifica-se que a r. Sentença não merece retoques, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, a vítima não realizou pagamentos parcelados, e sim foi ludibriada, por três vezes, a conferir vantagem indevida ao apelante. Portanto, a condenação nos moldes da sentença é medida imperativa.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 171, do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude das circunstâncias do caso concreto e das consequências extrapenais:

(...) as circunstâncias do crime, contudo, revelaram-se desfavoráveis ao réu, uma vez que, conforme bem observado pelo Ministério Püblico, o acusado se utilizava de nornes de profissionais do direito e autoridades para perpetrar os golpes, como por exemplo da Analista Judiciária Maria Helena Teixeira, do advogado Raul Guilherme Dutra e do Presidente do e. TJES, Desembargador Sergio Luiz Teixeira Gama, inclusive falsificando as suas assinaturas, o que demonstra que essa circunstância merece ser valorada negativamente. As consequências do crime, da mesma forma, ultrapassaram aquelas ínsitas ao tipo penal, visto que além do prejuízo patrimonial exacerbado causado à vítima, ou seja, três pagamentos que totalizaram, aproximadamente, R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), bern corno a necessidade de venda de seu carro, o refinanciamento do carro de sua esposa e os empréstimos contraÍdos junto a instituiçöes financeiras, a vítima também sofreu grave abalo psicológico, visto que teve problemas no seu casamento e precisou ser medicado com remédios controlados para conseguir dormir (...).

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, havendo razões suficientes para justificar a exasperação em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento de que a pena deve ser mais branda, em razão da confissão espontânea do réu, ressalto que o momento oportuno para a aplicação do referido instituto ocorre na segunda fase, quando o magistrado aplica a atenuante prevista no artigo 65, I, “d”, do código penal, o que acertadamente ocorreu no presente caso.

Portanto, não há qualquer mácula na sentença a ser reparada na presente fase recursal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)